Tribunal: TJDFT
Processo: 0741065-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741065-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENAMI JOSE GOMES JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BENAMI JOSE GOMES JUNIOR contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0714812-65.2022.8.07.0001), que tem como réu CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 139803016): “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por BENAMI JOSE GOMES JUNIOR em desfavor de CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que o último mandato da administração do Condomínio teve início em 31/05/2019 e esteve vigente até 31/05/2021. Aduz que, em 20/02/2021, houve publicação de edital de Convocação de Assembleia Ordinária para eleições da Administração para o biênio 2021/2023. Diz que concorreram duas chapas, quais sejam, a Regularização - Juntos Somos Mais Fortes, da última administração, e a Força Tarefa, da oposição. Alega o autor que fez parte da Comissão Diretora do Processo Eleitoral por indicação da chapa Força Tarefa. Diante de irregularidades no pleito, foi convocada nova Assembleia a ser realizada no dia 12/11/2021. Narra que, nessa nova Assembleia, a chapa Força Tarefa se sagrou vencedora. Discorre que o Condomínio ignorou o resultado das eleições, deixando de dar posse aos membros da Força Tarefa e convocando novas eleições. Aduz que essa nova convocação é ilegal, haja vista que a chapa Força Tarefa já se encontra formalmente eleita no pleito ocorrido no dia 12/11/2021. Formula seu pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) A) pelo deferimento da concessão da liminar de tutela de urgência para: I. determinar o cancelamento da convocação da Assembleia para um novo processo eleitoral, a ser realizada aos 28/05/2022, diante da Ata Notarial que prova a anulação irregular da Assembleia, de 12/11/2021, por apenas 2 (dois) membros da CDPE; II. determinar a posse imediata da eleita chapa Força Tarefa, para que promova o cumprimento da Convenção e a realização de Assembleia para a prestação de contas, pendente dos últimos dois anos; III. conforme a Convenção, assegurar ao requerente o efetivo acesso aos balancetes, com o fim de fiscalizar se houve a realização de despesas extraordinárias, vedadas no curso do processo eleitoral 2021/2023; IV. de modo subsidiário aos itens anteriores, assegurar ao requerente o direito de manifestação na próxima Assembleia do condomínio sobre esses e outros fatos relevantes e ocultados dos condôminos, para que possam, antes de qualquer eleição, decidir se a chapa da atual administração é legitimada a concorrer ao pleito. A presente demanda foi distribuída a este Juízo por dependência à Ação Declaratória n° 0708756- 50.2021.8.07.0001 e Ação Declaratória n° 0719477-61.2021.8.07.0001, em trâmite perante este Juízo. Por meio da decisão de id. 122930079, foi rejeitada a prevenção alegada pelo autor e determinada a distribuição aleatória do processo. Inconformado, o autor ajuizou conflito de competência, no qual declarou-se esta 16a Vara Cível competente para análise da demanda. Passo, assim, à análise do pedido de tutela de urgência formulado. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, sendo ônus do requerido, caso entenda necessário, apresentar a respectiva impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. Anote-se. Inicialmente, quanto ao pedido liminar de cancelamento da convocação da Assembleia para um novo processo eleitoral, a ser realizada aos 28/05/2022, verifica-se que houve perda do objeto, em virtude do advento da data em questão. Quanto ao pedido de empossamento imediato da Chapa Força Tarefa em virtude da eleição de 12/11/2021, melhor sorte não assiste ao autor. As irregularidades sustentadas pelo autor não encontram respaldo suficiente na documentação acostada ao feito, de modo que se mostra necessário a instauração de contraditório para que, mediante exercício da ampla defesa, possa o requerido dar sua versão dos fatos. Constata-se, ainda, o caráter satisfativo do pedido liminar do autor de empossamento da chapa, motivo pelo qual se mostra desarrazoado, na situação apresentada, seu deferimento. Destaque-se que as Assembleias realizadas pelo requerido estão sendo alvo constante de disputa judicial, nas quais se verifica uma verdadeira "guerra de versões". Ante essa judicialização de todos os assuntos envolvendo o Condomínio requerido, se verifica que os fatos narrados devem obrigatoriamente ser submetidos ao crivo da parte contrária. De outra feita, quanto ao pedido de acesso aos balancetes com o fim de fiscalizar se houve a realização de despesas extraordinárias, vedadas no curso do processo eleitoral 2021/2023, tal questão deve ser submetida ao órgão fiscalizador, ou à assembleia de moradores, uma vez que o condômino não tem legitimidade para requerer prestação de contas individualmente. Por fim, o direito do requerente se manifestar em Assembleia lhe é assegurado pela própria Constituição, não havendo a necessidade de pronunciamento judicial neste sentido. Não há a necessidade, neste caso, de atuação preventiva do Poder Judiciário, sendo que, caso o autor tenha o direito violado em Assembleia a ser realizada, poderá utilizar dos meios legais para coibir tal conduta. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Oficie-se ao e. relator do AGI n. 0717270-58.2022.8.07.0000 comunicando a decisão do conflito de competência n. 0717270-58.2022.8.07.0000 declarando esta 16a Vara Cível de Brasília competente para análise da demanda. Emende a parte autora a inicial fornecendo o endereço eletrônico (whatsapp, e-mail, etc) do requerido para fins de citação. Prazo: 15 dias”. Opostos embargos de declaração contra a decisão de ID 139803016, estes foram rejeitados (ID 141663820): “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BENAMI JOSE GOMES JUNIOR à decisão de id. 139803016. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido." Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Não obstante, remeta-se cópia dos presentes autos ao Ministério Público para apuração dos crimes narrados pela parte autora. Cite-se o requerido, via AR, no endereço o SMDB, Conjunto 12, Bloco G, sala 213, Lago Sul, CEP. 71.680-117, Brasília-DF. Ficam as partes intimadas”. De acordo com o agravante, a ação ordinária tem por objeto anular ato ilícito praticado por membros da administração do Condomínio que, participando da Comissão Eleitoral que o agravante integra, decidiram de forma unilateral anular as eleições ocorridas na Assembleia Geral, de 12/11/2021. O agravante alega que não foi convocado para deliberar sobre a questão a ser decidida pela Comissão Eleitoral e essa violação foi previamente denunciada por outro membro, o Sr. Suetônio Alencar que, conforme Ata Notarial do ID 123349661, se recusou a participar em razão do interesse na exclusão da agravante. O agravante requer seja deferida liminar para a) obrigar o condomínio agravado a conceder à parte agravante o amplo direito de vista de documentos, nos termos e para os fins dispostos na Convenção; b) assegurar, sob pena de multa, o direito de manifestação do agravante na próxima Assembleia do condomínio sobre os fatos relevantes ocultados dos condôminos, para que possam, antes de qualquer ato, deliberar as providências; e, c) o imediato afastamento do Sr. Adriano Barros Pacheco da representação do Condomínio, em razão da fraude com os votos dos condôminos inadimplentes e da anulação ilícita das eleições de 12/11/2021. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. O preparo não foi recolhido por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação declaratória, em que o autor requer seja determinado o cancelamento da convocação da Assembleia para um novo processo eleitoral, a ser realizada aos 28/05/2022, diante da Ata Notarial que prova a anulação irregular da Assembleia, de 12/11/2021, por apenas 2 (dois) membros da CDPE; determinada a posse imediata da eleita chapa Força Tarefa, para que promova o cumprimento da Convenção e a realização de Assembleia para a prestação de contas, pendente dos últimos dois anos; assegurado ao requerente o efetivo acesso aos balancetes, com o fim de fiscalizar se houve a realização de despesas extraordinárias, vedadas no curso do processo eleitoral 2021/2023; e, de modo subsidiário, assegurar o direito de manifestação na próxima Assembleia do condomínio sobre esses e outros fatos relevantes e ocultados dos condôminos, para que possam, antes de qualquer eleição, decidir se a chapa da atual administração é legitimada a concorrer ao pleito. A despeito das alegações lançadas pelo agravante quanto a irregularidades apontadas contra a nova gestão do Condomínio agravado, não se vislumbram os requisitos autorizativos para a concessão da tutela pleiteada. Isso porque os fatos e os fundamentos que embasam os pedidos formulados demandam dilação probatória e a garantia do contraditório, sendo a apreciação inviável nesse momento processual. A constatação de irregularidades na nova administração e a própria idoneidade da assembleia realizada, são questões que demandam ampla instrução probatória inadmissível nesta sede de agravo de instrumento. Como esclarecido na decisão agravada, as Assembleias realizadas pelo Condomínio agravado estão sendo alvo constante de disputa judicial, nas quais se verifica uma verdadeira "guerra de versões". Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 3. Do mérito. 3.1. Nas razões do presente recurso, os agravantes apontam atos que entende irregulares e ilícitos, os quais imputa à administração do condomínio agravado, ente elas irregularidades e a malversação dos recursos; a apresentação de balancetes atrasados e omissos; saques e movimentação financeira temerária e indevido benefício de auxílio combustível. 3.2. A constatação das referidas falhas pela administração e a própria idoneidade da assembleia realizada são questões que demandam ampla instrução probatória inadmissível nesta sede de agravo de instrumento. 3.3. Precedente jurisprudencial: "(...) 2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. 3. Agravo de instrumento desprovido." (07521461020208070000, Relator: Hector Valverde, 2a Turma Cível, DJE: 30/3/2021). 4. Da litigância de má-fé. 4.1. Para a caracterização da litigância de má-fé, há necessidade do preenchimento de um dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil. 4.2. No caso em questão, a parte recorrente somente apresentou seu direito e utilizou de todos os meios admitidos para fazer cumprir sua pretensão e não ficou evidenciado nos autos qualquer comportamento que implique em ato atentatório a dignidade da justiça. 5. Agravo improvido”. (07132315220218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 6/10/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSEMBLEIA. CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A fundada dúvida acerca do preenchimento das condições necessárias à elegibilidade, bem como a insuficiente demonstração acerca do alegado cerceamento do direito de participação do pleito e de impugnação das chapas consistem em matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com a instauração de contraditório e ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. 2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (07521461020208070000, Relator: Hector Valverde, 2a Turma Cível, DJE: 30/3/2021). Por fim, o acesso aos balancetes com o fim de fiscalizar se houve a realização de despesas extraordinárias, vedadas no curso do processo eleitoral 2021/2023, pode ser requerido junto à assembleia de moradores. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de dezembro de 2022 17:07:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador